Tribunal: TJES
Processo: 0000197-70.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-70.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES LOPES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de advogada dativa nomeada para atuar em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se omissão passível de correção via embargos de declaração a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa regularmente nomeada.

4. O defensor dativo deve ser remunerado pelo labor desenvolvido, ainda que não haja prévio requerimento da parte, bastando a atuação efetiva nos autos e a comprovação de nomeação pelo juízo competente.

5. O arbitramento da verba honorária deve considerar os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, aplicados por analogia, respeitando o princípio da proporcionalidade e a natureza do trabalho prestado.

6. O valor fixado deve refletir a baixa complexidade da causa, a atuação limitada ao oferecimento das razões recursais e o número reduzido de assistidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo regularmente nomeado configura vício sanável por embargos de declaração.

2. A remuneração de defensor dativo deve ser arbitrada com base na complexidade da causa, no trabalho efetivamente prestado e nos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, aplicados por analogia ao processo penal.

3. O magistrado não está vinculado aos valores previstos em tabelas da OAB ou em decretos estaduais, que têm caráter meramente orientativo, devendo fixar valor justo e proporcional ao serviço realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.108.013/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2018 (Tema 984); TJES, ApCiv nº 0002480-04.2014.8.08.0020, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de petição recebida como embargos de declaração opostos por meio da qual
CHARLES LOPES RAMOS
postula pela fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada para patrociná-lo.

Afirma que, por equívoco, não foi solicitada a fixação de honorários em momento oportuno, razão pela qual o acórdão deixou de fixar a referida verba.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 139924890), postulando pela não fixação de honorários e, caso fixados, pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de petição recebida como embargos de declaração opostos por meio da qual
CHARLES LOPES RAMOS
postula pela fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada para patrociná-lo.

Afirma que, por equívoco, não foi solicitada a fixação de honorários em momento oportuno, razão pela qual o acórdão deixou de fixar a referida verba.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, considerando que a causídica foi devidamente nomeada para atuar na Defesa do réu por meio do despacho de ID nº 11269744, em virtude da não constituição de advogado pelo acusado após a renúncia do patrono que até então atuava em sua defesa, e apresentou as razões recursais, entendo que ela deve ser remunerada pela sua atuação em grau recursal.

Com efeito, sabe-se que os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e o trabalho adicional da acusada se limitou a interpor recurso e apresentar as razões recursais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de fixar a verba honorária em favor da Drª Aline Rudio Soares Fracalossi (OAB/ES nº 11.348) em R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.